Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-42.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000122-42.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR PIM DE FREITAS - CPF: 058.414.251-02 (EMBARGANTE), ANA LAURA PRATES OLIVEIRA - CPF: 420.543.318-21 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), COORDENADORIA DA VILIGÂNCIA SANITÁRIA DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por João Victor Pim de Freitas contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu apelação interposta em mandado de segurança preventivo e manteve a sentença de improcedência, por ausência de ameaça concreta ao direito líquido e certo alegado. O embargante sustenta omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais e legais relacionados à legalidade da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA e ao livre exercício da atividade econômica, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar argumentos constitucionais e legais invocados na apelação, notadamente quanto à alegada violação aos princípios da legalidade, da livre iniciativa e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de ausência de ameaça concreta, de ineficácia erga omnes da decisão judicial que declarou a nulidade da RDC nº 56/2009 da ANVISA, e da inadequação da via mandamental para controle da validade de norma infralegal.

5.

Os fundamentos constitucionais e legais invocados pelo embargante foram implicitamente analisados no contexto da fundamentação do acórdão, sendo desnecessária a menção exaustiva a cada dispositivo ou argumento invocado, conforme orientação do STJ.

6.

O caráter infringente do recurso é evidente, na medida em que o embargante busca reabrir discussão já exaurida e modificar o julgado sob o pretexto de omissão, o que não é admitido pela jurisprudência consolidada.

7.

A finalidade de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando não verificada omissão relevante, sendo considerada prequestionada toda matéria efetivamente analisada na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à reiteração de argumentos já apreciados.

2.

Não há omissão quando a fundamentação do acórdão aborda, ainda que de forma implícita ou concatenada, os principais argumentos jurídicos trazidos pelas partes.

3.

A simples ausência de menção literal a dispositivos legais ou princípios constitucionais não configura, por si só, omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

4.

O prequestionamento da matéria está satisfeito quando a decisão se manifesta, de modo suficiente, sobre as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 2386450/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1014533-89.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 25.04.2023, DJE 27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Victor Pim de Freitas, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que apreciou o Recurso de Apelação por ele interposto, e desproveu o recurso para manter a decisão de primeiro grau que

julgou improcedente o pedido inaugural, denegando a segurança vindicada, ante a inexistência de ato ilegal ou abusivo pelo impetrado.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise de fundamentos constitucionais e legais que sustentariam o direito ao livre exercício da atividade econômica, à violação do princípio da legalidade e à desproporcionalidade da norma questionada.

Requer que o julgado seja integrado com o enfrentamento desses pontos, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Invoca diversos dispositivos constitucionais, legais e julgados de outros tribunais para reforçar suas alegações, bem como dados científicos e comparativos com outras condutas permitidas pela Administração Pública, como o consumo de tabaco e álcool.

O Município de Tangará da Serra, por sua Procuradoria, apresentou contrarrazões defendendo que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito e que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

Argumenta que o Embargante apenas manifesta inconformismo com o desfecho da decisão e que os fundamentos expostos na decisão recorrida são claros, objetivos e suficientes para manter a improcedência do pedido formulado no Mandado de Segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, João Victor Pim de Freitas opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATIVIDADE DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por João Victor Pim de Freitas contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo ajuizado contra o Município de Tangará da Serra/MT e sua Coordenadoria de Vigilância Sanitária, com o objetivo de impedir a aplicação de sanções administrativas ou a suspensão de sua atividade profissional de bronzeamento artificial, fundada na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 56/2009 da ANVISA. O juízo de origem considerou inexistente a comprovação de ameaça concreta ou direito líquido e certo, julgando improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há demonstração de justo receio de violação a direito líquido e certo, condição essencial para concessão de mandado de segurança preventivo; (ii) definir se a declaração de nulidade da RDC nº 56/2009 da ANVISA, por decisão judicial proferida pela Justiça Federal de São Paulo, possui efeitos vinculantes e aplicáveis ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança preventivo exige demonstração de justo receio de lesão a direito líquido e certo, o que pressupõe a existência de atos concretos ou preparatórios que indiquem a iminência de violação, não sendo suficiente o mero temor subjetivo.

4.

Não houve comprovação de ameaça real ou ato concreto da autoridade impetrada tendente a impedir o exercício da atividade de bronzeamento artificial, restando ausente a condição para o cabimento da segurança preventiva.

5.

A existência da RDC nº 56/2009 da ANVISA, por si só, não configura ameaça iminente, sendo necessária a demonstração de atuação específica da Administração Municipal contra o impetrante com base nessa norma.

6.

Laudo técnico apresentado pelo apelante não foi suficiente para afastar as irregularidades constatadas em vistoria sanitária, como ausência de alvará de funcionamento e uso de lâmpadas UV, revelando-se posterior aos fatos e inconsistente com a realidade observada.

7.

A decisão judicial que declarou a nulidade da RDC nº 56/2009, proferida pela Justiça Federal de São Paulo, tem eficácia restrita e não substitui a necessidade de demonstração dos requisitos próprios para o mandado de segurança, especialmente a ameaça concreta.

8.

O mandado de segurança não se presta ao controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de norma infralegal com efeitos erga omnes, sendo inviável sua utilização como sucedâneo de ação própria para contestar a validade geral da resolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança preventivo exige demonstração concreta de justo receio de lesão a direito líquido e certo, mediante atos preparatórios ou iminentes da autoridade coatora.

2.

A mera existência de norma infralegal, sem prova de aplicação efetiva ou iminente ao caso concreto, não autoriza a concessão da segurança preventiva.

3.

Sentença judicial declaratória de nulidade de norma em ação coletiva sem efeitos erga omnes não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos próprios do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2386450/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1014533-89.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 25.04.2023, DJE 27.04.2023.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso concreto, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, porquanto teria deixado de se pronunciar sobre fundamentos constitucionais e legais indicados na Apelação, notadamente aqueles atinentes à alegada inconstitucionalidade da Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA, à violação ao princípio da legalidade, à proteção do livre exercício da atividade econômica, bem como à existência de decisões judiciais que reconhecem a fragilidade dos fundamentos científicos da norma administrativa impugnada.

Requer, ainda, a manifestação explícita sobre esses pontos para fins de prequestionamento.

A pretensão, todavia, não encontra respaldo nos limites estreitos delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que restringe a oposição de embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de modo que não se presta esta via recursal à rediscussão do mérito da causa ou à tentativa de conferir efeitos modificativos à decisão sob o pretexto de aclaramento.

No caso concreto, verifica-se que todas as teses jurídicas suscitadas pelo Embargante foram adequadamente analisadas no voto condutor do acórdão embargado.

Verifica-se que, de forma clara e fundamentada, o julgado enfrentou os argumentos relativos à alegada ausência de ameaça concreta ao direito líquido e certo, à eficácia restrita da decisão proferida pela Justiça Federal de São Paulo, bem como à inadequação da via mandamental para controle da validade de norma infralegal.

Como se extrai do voto, foi expressamente consignado que: “
A mera existência da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, ainda que se possa questionar sua validade jurídica pelos motivos expostos na peça recursal, não configura, por si só, justo receio de violação a direito líquido e certo apto a ensejar a concessão da segurança preventiva
”.

Ademais, no tocante à eficácia da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato sediado em outro ente da federação, o acórdão assentou que “
a decisão judicial que declarou a nulidade da RDC nº 56/2009, proferida pela Justiça Federal de São Paulo, tem eficácia restrita e não substitui a necessidade de demonstração dos requisitos próprios para o mandado de segurança, especialmente a ameaça concreta
”.

Ressaltou-se, também, a ausência de demonstração inequívoca de qualquer ato concreto da Administração Municipal tendente a impedir o exercício da atividade profissional do impetrante, nos seguintes termos:
“Era imprescindível a comprovação de que as autoridades impetradas estavam na iminência de praticar atos concretos baseados na referida resolução, especificamente em relação ao estabelecimento do impetrante”
.

Quanto ao argumento de que a ANVISA teria extrapolado sua competência normativa e que a Resolução violaria princípios constitucionais como a legalidade e a livre iniciativa, cumpre observar que o acórdão enfrentou essa linha argumentativa ao afirmar que “
não cabe ao Judiciário, na via estreita do mandado de segurança, realizar controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de norma infralegal com efeitos gerais, o que torna incabível o acolhimento da tese do apelante de que a norma é nula per se
”.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não incorreu em omissão ou contradição, mas aplicou de forma harmônica os dispositivos legais pertinentes, considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios que norteiam o instituto da recuperação judicial.

Em verdade, os embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara julgadora, a modificação do acórdão.

Importante destacar que este órgão colegiado adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração pela parte vencedora como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, o embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que o acórdão embargado examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas pelo recorrente no julgamento do apelo, afastando-as de forma fundamentada.

Assim, verifica-se que o Tribunal abordou de forma exaustiva os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário reproduzir cada dispositivo normativo mencionado pelo Embargantes.

Dessa forma, verifica-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida, pois a decisão embargada se ateve à análise da questão processual que restou devidamente fundamentada.

Com efeito, o que pretende o Embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo Recorrente foram exaustivamente debatidas e resolvidas no
decisum
, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante suas alegações, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão ou contradição a serem supridas.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025